Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700971-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR DE REVOGAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PEÇA FUNDAMENTAL PARA A INSTRUÇÃO DO “WRIT”. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DA IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por GUILHERME AURÉLIO HOLUBOSKI MOREIRA DA SILVA, em favor de SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. O impetrante requer a concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da sentença que ordenou a monitoração eletrônica. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa. 2. O habeas corpus tem como escopo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória, haja vista se tratar de ação de cognição sumária. 3. No caso, o remédio constitucional em análise foi impetrado por advogado, que não se desincumbiu do ônus de instruir adequadamente a inicial com a cópia da decisão em relação à qual se insurge. 4. A ausência de documento imprescindível à análise do pedido, impede o conhecimento do writ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 6. Sem custas e honorários. 7. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora